Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-29.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004719-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAROLI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 545.444.241-00 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou a incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maroli Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente nº

1004719-29.2017.8.11.0002, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que o laudo da perícia médica atestou a redução permanente de sua capacidade laborativa, bem como que precisa empregar um maior dispêndio de esforço para a realização de suas atividades.

Aduz que apesar de não estar incapacitada para todo e qualquer trabalho, as sequelas trouxeram uma redução da capacidade laboral, a qual constitui a essência do requisito que necessita ser preenchido para a percepção do auxílio-acidente.

Afirma, neste contexto, que o conjunto probatório trazido aos autos corrobora o deferimento do pleito de auxílio-acidente, tendo em vista que foram constatadas sequelas decorrentes do acidente sofrido.

Verbera, outrossim, que há precedentes vinculantes dos tribunais superiores determinando de forma expressa a condenação ao pagamento do auxílio-acidente a qualquer segurado que tenha sofrido lesão que cause redução na capacidade de trabalho, ainda que o dano tenha sido mínimo.

Sustenta, ainda, que deve ser aplicada a condenação dos honorários sucumbenciais sobre todo o proveito econômico da demanda, como forma de remunerar o trabalho do advogado de forma justa, em obediência ao §1º do artigo 86 da Lei 8213/91.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Maroli Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente nº 1004719-29.2017.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente de trânsito.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) Da leitura deste dispositivo, pode-se extrair que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; redução parcial da capacidade para o trabalho, e o nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada.

O laudo médico pericial atesta que a parte autora apresenta diagnóstico de sequela de fratura de perna esquerda decorrente de acidente de trânsito ocorrido em outubro de 2015, tratado de forma cirúrgica, estando atualmente sem acompanhamento médico. A autora não apresenta comprometimento funcional ao exame pericial que a incapacite para a atividade laboral, estando compensada sua patologia. Conclui-se que a autora encontra-se apta ao trabalho e para a vida independente.

Destarte, se ausente os requisitos legais, a parte Autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresenta incapacidade laboral.

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil”. (id.149232195).

Pois bem.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurada da autora e o nexo causal,

ambos comprovados pelos documentos acostados ao caderno processual
, em especial a
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ids. 149232162 e 149232163)
, o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (id. 149232174)
e o percebimento, em sede administrativa, de
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre os períodos de 31/10/2014 e 16/12/2014
(NB 31/6084689519) (id. 149232167).

A controvérsia, portanto, diz respeito à verificação da existência, ou não, de incapacidade ou redução da capacidade laborativa da demandante.

Os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente estão previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”

Extrai-se da exordial e dos demais documentos colacionados aos autos que a autora, nascida em 01/01/1961 (id. 149232163),
então empregada do Instituto Cristo Rei, onde ingressou em 01/02/2010

no cargo de Cozinheira, teria sofrido acidente de trânsito em 19/10/2015, o qual resultou em fratura do membro inferior esquerdo (CID S82.3)
(id. 149232165 e id. 149232187).

O laudo pericial (id. 149232187) – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou sequelas definitivas para a capacidade laborativa da autora para a função de Cozinheira, com a exigência de maior esforço para desempenho da atividade. Senão vejamos:

“(...) D) EXAME CLÍNICO: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica.
Apresenta discreta hipotrofia e hipotonia da coxa esquerda, associado a limitação leve na flexão plantar. Apresenta cicatriz cirúrgica na face anterior da perna esquerda, com dor e edema à palpação
.

a)

Do Juízo
:

(....)5. A parte autora possui sequela(s) definitiva(s), decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (A negativa prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’).

Resposta: Sim.

6. Em caso afirmativo, a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela(s) definitiva(s)?

Resposta: Maio de 2016

7. Esta(s) sequelas(s)
implica(m) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
?

Resposta
: Sim.

8. Esta(s) sequelas(s) implica(m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

b) Da Autora:

1 - Conforme a avaliação médica elaborada por dois peritos médicos da justiça estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora, de acordo com o item II da avaliação médica?

Resposta: Membro inferior esquerdo.

2- Segundo a avaliação médica feita por peritos judiciais que a parte autora foi submetida,
é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado
?

Resposta
: Sim.

3- Quais são as
sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma ir reparável e definitiva
, de acordo com o laudo juntado?

Resposta:
Dor crônica, limitação nos movimentos, hipotrofia muscular.

4- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as
sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total
? Conforme o item VI da Avaliação médica.

Resposta
: Parcial.

5- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente
?

Resposta
: Permanente.

(......)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda não apresenta incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTAS AOS QUESITOS

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não.

c) Do Réu:

(......)

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa

3) Pode o (a) autor (a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Sim.

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Sim.

(....)

9) Pode o Sr. Perito afirmar se o acidente sofrido pelo autor é caracterizado como acidente de trabalho?

Resposta: Não há como afirmar”.

Apesar de o perito judicial responder os quesitos suplementares do INSS, certo é que esta afirmação não derrui o relatório e prontuário médico comprovando o início das mazelas da segurada no ano de 2015 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Com efeito, o conjunto probatório que instrui a petição inicial não deixa dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso concreto.

Nesse quadro, a apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como “
limbo jurídico previdenciário
”
, aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pela segurada, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de o empregador mantê-la afastada em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Deste modo, faz jus a autora à concessão do benefício de auxílio-acidente, eis que preenchidos os requisitos necessários (art. 86 da Lei n.º 8.213/91), diante da redução, em caráter parcial e permanente, da sua capacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente, ainda que em grau mínimo.

O entendimento, inclusive, está sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, no julgamento do REsp nº 1109591/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefício de acordo com o nível de dano:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).”

De mais a mais, o rol do anexo III do Decreto nº 3.048/1999, como ressabido, é meramente exemplificativo, não taxativo, nos moldes do que dispõe o art. 334 da Instrução Normativa do INSS n° 77/2015.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO N° 05, DO DECRETO N° 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS N° 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §º11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE. (TJPR - 6ª C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021) – grifei.

Outrossim, acerca do termo inicial para concessão do benefício previdenciário, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 862, manteve-se firme no sentido de que a benesse denominada auxílio-acidente deve ser implantada pela autarquia previdenciária um dia após o encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

In casu
, verifica-se que o último auxílio-doença acidentário percebido pela autora em seara administrativa
encerrou-se em 16/12/2014 (NB31/6084689519) (id. 149232167)
.
Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco
.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação da autora.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, em sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maroli Ferreira de Souza
para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido
(NB 31/6084689519)
; (
i.b
) fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023